Tribunal: TJSP
Processo: 1001294-68.2023.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação de cobrança de seguro c.c danos morais – Morte do segurado em acidente de trânsito - Negativa do pagamento de indenização – Alegação da seguradora de agravamento de risco do segurado em razão de estar sob efeito de álcool – Embriaguez como fator de risco excluído pela cobertura – Não cabimento – Entendimento da Súmula no 620 do Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação de cobrança de seguro c.c danos morais – Morte do segurado em acidente de trânsito - Negativa do pagamento de indenização – Alegação da seguradora de agravamento de risco do segurado em razão de estar sob efeito de álcool – Embriaguez como fator de risco excluído pela cobertura – Não cabimento – Entendimento da Súmula no 620 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Embriaguez que não exime a responsabilidade de pagamento da indenização pela seguradora – Indenização devida – Danos morais não configurados - Inexistência de transtorno psíquico ou desequilíbrio à integridade pessoal - Mero aborrecimento compatível com a vida cotidiana - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recursos não providos.